Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL AO CASO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR.
1. A jurisprudencial tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando cotejando suas despesas e sua renda constata-se que a constrição de parte de seu salário não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora sobre o percentual de 10% (dez porcento) do salário do devedor, excluindo-se os descontos compulsórios.